Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MERCADORIAS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
1. A análise judicial dos atos administrativos se restringe à aferição de eventuais ilegalidades quando da sua prática.
2. As obrigações acessórias existem no interesse da fiscalização ou arrecadação de tributos, ou seja, são criadas com o objetivo de facilitar o cumprimento da obrigação tributária principal, razão pela qual, o seu descumprimento implica na aplicação de sanção administrativa.
3. A Lei Distrital n° 1.254/96, em seu artigo 57 dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS que a mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se: I – transportada sem o documento fiscal exigido pela legislação, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo.
4. O transporte de pedras preciosas desacompanhado de nota fiscal que contenha identificação fiscal do destinatário, bem como destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular, caracteriza fato gerador da obrigação tributária acessória, a ensejar a aplicação da multa prevista na legislação competente.
5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e desprovidos.